Tribunal: TJSP
Processo: 0000111-39.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, §2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versão exculpatória judicial inverossímil. Qualificadora presente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento e regime benevolentes, porém impassíveis de

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, §2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versão exculpatória judicial inverossímil. Qualificadora presente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento e regime benevolentes, porém impassíveis de alterações. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000111-39.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
apelante GABRIEL BARROSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao apelo. Deixa-se, porém, de se determinar a expedição de mandado de
prisão, em decorrência da recente alteração no entendimento
jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal, quanto aos efeitos do
julgamento de Segunda Instância.V.U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 2
Voto no 52.040
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
(2a Vara Judicial)
Juíza:
Dra.
Michelli
Vieira
do
Lago
Ruesta
Changman
Apelante: Gabriel Barroso da Silva
Apelado: Ministério Público (Dr. Carlos Alberto
Ruiz Nardy)
EMENTA: Roubo qualificado por comparsaria (art. 157,
§2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das
vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares.
Versão exculpatória judicial inverossímil. Qualificadora
presente. Responsabilização inevitável. Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento
e
regime
benevolentes, porém impassíveis de alterações. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Gabriel Barroso da Silva saiu
condenado às penas de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
(regime semiaberto), mais pagamento de 10 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art.
157, § 2o, II, do Código Penal (roubo qualificado por comparsaria).
O apelo do acusado
f. 151/154
pretendem,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 3
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 165/168
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 181), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 185/187), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 19.set.2019 f. 188.
É o relatório.
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II,
do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado, mais adolescente infrator, abordam a
vítima na via pública e, mediante grave ameaça, subtraem o seu
telefone celular e evadem-se, a seguir.
Policiais Militares, informados acerca da ocorrência,
avistam o acusado e o menor infrator, cujas características
correspondiam àquelas informadas pela vítima, caminhando
próximo a uma linha férrea, e decidem abordá-los.
O menor infrator admite a prática delitiva, relatando
que o acusado descartou o telefone móvel num matagal, ante a
aproximação da guarnição.
A vítima reconhece o acusado e o menor, e o réu é
detido.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 4
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
no (i) boletim de ocorrência, f. 6/9; e (ii) auto de avaliação indireta,
f. 33/34.
E a autoria também é induvidosa.
Assim e de início, pelas firmes e contundentes
palavras da vítima, que narra os fatos em riqueza de detalhes e
reconhece categoricamente o acusado.
De efeito.
Diego relata que estava caminhando pela via
pública, quando o acusado e outro indivíduo saíram de um
matagal com os rostos cobertos com camisetes e o abordaram.
Afirma que os agentes não estavam armados, mas o
acusado o segurou pelo braço e subtraiu o seu telefone celular,
que estava num dos bolsos da sua calça, e ambos evadiram-se a
seguir, ameaçando-o de agressões físicas.
Esclarece, por fim, que pôde ver o rosto de um dos
agentes, quando ele retirou a camiseta do rosto para vesti-la no
torso.
Evidentemente autênticos os relatos.
Ademais, a vítima reconhece sem sombra de
dúvidas tanto o acusado e o menor infrator Yuri, tanto em Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 5
(f. 13) como em Juízo (mídia), dando ao julgador a certeza
necessária a um julgamento de prudência.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de sua aceitação.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, as narrativas dos diligentes e competentes Policiais
Militares (i) Euclides e (ii) Anderson, f. 13, 14 e mídia.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Afirmam que estavam em patrulhamento de rotina,
quando foram informados, via COPOM, acerca da ocorrência de
um roubo, praticado por dois agentes contra um transeunte, e,
prosseguindo no patrulhamento, observaram dois indivíduos
caminhando ao longo da linha férrea e um deles começou a andar
mais rapidamente.
Relatam que a vítima compareceu ao local, e
reconheceu o acusado, que admitiu informalmente o delito,
afirmando que arremessou o telefone móvel subtraído no matagal,
ante a aproximação da viatura.
O que só pode levar à certeza do quadro.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 6
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
No
vazio,
portanto,
as
versões
exculpatórias
judiciais oferecidas pelo acusado, verdadeiramente fantasiosas e
perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Gabriel nega qualquer envolvimento no roubo,
afirmando que estava retornando de um show com seu irmão,
quando ambos foram abordados pelos Policiais Militares, que os
acusaram de roubo (mídia).
Nesses termos, aceitar sua versão, diante de tantas
e tamanhas evidências em sentido reverso no processo, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 7
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
E
a
qualificadora
da
comparsaria
restou
plenamente caracterizada, por todo o contexto que se extrai da
prova oral colhida no decorrer da instrução
repita-se
, no
sentido de que o réu agiu previamente ajustado e com unidade
de desígnios com o menor infrator Yuri, seu irmão.
Portanto, evidente a presença da qualificadora na
conduta criminosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento benevolente, porém impassível de
alterações.
Pena-base
fixada
no
patamar mínimo, com
posterior redução em 1/6, pela menoridade relativa a despeito
do disposto pela Súmula no 231, do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000111-39.2018.8.26.0394 Nova Odessa voto no f. 8
Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Porém, nada se pode fazer, nesta Instância, ante a
anuência tácita do i. representante do Ministério Público oficiante,
o que se lamenta.
Por fim, majoração em 1/3, pela qualificadora, e
assim tornado definitivo o apenamento, em 4 anos, 5 meses e 10
dias de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, mínimo
valor unitário.
Quanto ao regime semiaberto, mais uma vez saiu,
e muito, beneficiado o réu, pois perfeitamente possível e
imperioso, para o caso, o regime fechado, na forma de maciça e
reiterada jurisprudência, no mínimo em face à grave ameaça
presente aos fatos e que, só por si, é forte geradora de
intranquilidade na sociedade.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento em Segunda
Instância.